Tribunal: STF
Processo: Rcl 66218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0010848-96.2013.5.01.0047), que teriam violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento JOÃO CARLOS SARAIVA, pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (20/05/2004 a 24/10/2012). 



    Sustentou ser empregado, a despeito de ter relação de natureza civil com as reclamantes e ter uma remuneração mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM ENTRE IMOBILIÁRIA E CORRETOR AUTÔNOMO. 



    O vínculo de emprego foi declarado pela Corte de Origem mesmo diante da assinatura do contrato de associação entre as partes, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem. 



    Além disso, a despeito do contrato celebrado, reconheceu o vínculo de emprego com base na atuação da atividade fim da empresa, na primazia da realidade e na regra de distribuição do ônus probatório, observa-se:



    [...]



    Viu-se, com efeito, ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a configuração do vínculo de emprego por verificar que O recorrente desenvolvia o seu trabalho como pessoa física, de forma pessoal (pessoa física do empregado e pessoalidade), em atividade fim da ré (não eventualidade), mediante o pagamento de contraprestação pecuniária (onerosidade), além de fundamentar na regra da distribuição do ônus da prova e do princípio da primazia da realidade. 



    [...]



    Os julgados paradigmas explicitam, com efeito, que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento.



    [...] 



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.”



    Ao final, requer “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. Requer, ainda, “a condenação do beneficiário das decisões reclamadas ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



          “O princípio da primazia da realidade, plasmado no art. 9º da CLT, privilegia a preponderância dos fatos sobre a forma. Ademais, de acordo com o brocado de Malatesta, o ordinário se presume e o extraordinário se prova.



    Sendo a relação jurídica de emprego a tônica da prestação de serviços, deve ser presumida, cabendo ao réu o ônus de provar natureza diversa de vínculo, mormente quando admitida a prestação de serviços, ainda que sob ótica distinta da relação preconizada pelo art. 3º da CLT, competiria à reclamada o ônus de provar o alegado trabalho autônomo, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.



    Para a configuração da relação de emprego, os elementos fático-jurídicos do art. 3º, da CLT (pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade) devem estar presentes de forma cumulativa, sob pena de elisão do vínculo empregatício.



    Na hipótese tratada nos autos, a prova oral produzida, corroborou a tese do autor, notadamente quando cotejada com o depoimento da testemunha João Carlos Moretzsohn de Mello, trazida em juízo pelo reclamante, que asseriu:



    [...]



    De tal excerto verifico que o autor desempenhava atribuições ligadas à atividade fim do reclamado, bem como que havia um gerente de vendas ao qual se reportavam, restando clara, também, a subordinação jurídica. A testemunha assentou, ainda, que nos casos de falta aos plantões havia punição, e que recebia à base de comissão, em média R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês.



    A mera formalidade do registro do autor junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis - Creci não afasta a configuração do vínculo de emprego. A realidade contratual demonstrada nos autos faz afastar a aplicabilidade da Lei n. 6.530/78, daí porque o provimento do recurso do autor na função de vendedor de imóveis.



    Com efeito, entendo que todos os elementos de caracterização da relação de emprego se mostram presentes. O recorrente desenvolvia o seu trabalho como pessoa física, de forma pessoal (pessoa física do empregado e pessoalidade), em atividade fim da ré (não eventualidade), mediante o pagamento de contraprestação pecuniária (onerosidade).



    Importante observar, que além da subordinação jurídica rígida, a que se submetem a maioria dos empregados que mantêm relação de emprego, com a própria evolução do mercado de trabalho, surgiram os trabalhadores parassubordinados, bem como trabalhadores do conhecimento da informação, que passaram a ostentar subordinação mitigada, detendo uma certa autonomia e independência no desempenho de suas atribuições, desde que relacionado aos fins sociais do empregador.



    No que tange à rescisão contratual, o documento constante de Id. 2928782 deixou claro que esta se deu por iniciativa da ré.



    Destarte, merece reforma a sentença para que seja reconhecido o vínculo de emprego entre as partes no período de 06/09/2008 a 17/12/2012, e condenar a ré a anotar a CTPS do reclamante, fazendo constar, além do período da duração contratual, a função de vendedor de imóveis e salário mensal à base de comissão de R$5.000,00. São, por conseguinte, devidas também as seguintes verbas: 13º salários, férias com adicional de 1/3, sendo os períodos de 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 em dobro, RSR, aviso prévio (42 dias), multa prevista no artigo 477, §8º, da CLT e FGTS acrescido de 40%. Outrossim, determino a entrega das guias do seguro desemprego, sob pena de indenização substitutiva.



    Dou provimento.” 



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0010848-96.2013.5.01.0047, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente